Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701875-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHELLYPE CAVALCANTE DE VASCONCELOS AGRAVADO: IGOR VINICIUS CABRAL DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PHELLYPE CAVALCANTE DE VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 13943495), que, nos autos da ação de reparação de dano materiais movida em face de IGOR VINICIUS CABRAL DO AMARAL, dentre outros pontos decididos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado na peça de ingresso, deferindo em prol do agravante o parcelamento das custas processuais, que poderá ocorrer em quatro parcelas, devendo promover o recolhimento da primeira parcela neste momento e as demais a cada 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). Alega a parte agravante, em síntese, que jaz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo, sem prejuízo do próprio sustento. Salienta ainda que a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, a teor do disposto no art. 99, § 3o, Código de Processo Civil - CPC. Por fim, requer, em sede de tutela de urgência recursal, a suspenção dos efeitos da decisão interlocutória agravada, determinando o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas e eventuais despesas processuais. No mérito, a confirmação do provimento liminar e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. É o breve relatório. DECIDO. De início, aferido que a pretensão recursal à baila é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, tempestiva, foi firmada por advogado devidamente constituído, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), bem como do recolhimento do preparo (CPC, art. 101, § 1o), conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida. Cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, vislumbro a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Tendo em conta as condições socioeconômicas do recorrente despontadas do arcabouço probatório trazido à colação, mormente, levando em conta o valor da remuneração de sua remuneração mensal aposta em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – a saber, R$ 3.000,00 (três mil reais) brutos – e despesas cotidianas comprovadas nos documentos de IDs 13943484 até 13943489, denota-se que os custos com as despesas processuais têm o condão de repercutir na vida econômico-financeira do agravante. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre a matéria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR QUE PRESTOU GARANTIA A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PREVISTO EM LEI ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VISTA À PARTE PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO. PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO INSTITUCIONAL. 1. Não está o julgador vinculado ao exame de hipossuficiência material levado a cabo pelas Defensorias Públicas no patrocínio de causas de seus representados, podendo exigir da parte que prove nos autos a sua condição de incapacidade de custeio da causa. 2. A exigência de o curador especial comprovar o estado de hipossuficiência da parte revel, no entanto, limita o dever (munus) público do profissional e inviabiliza a atuação na fase de recursos, esvaziando o instituto e tornando-o inócuo, eis que não se pode exigir dele, patrono da causa, que arque com os custos para impugnar decisões em processos cuja parte não foi sequer encontrada. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1655686/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) – grifo nosso Cumpre destacar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pelo agravante, já que não há nos autos prova que elida a declaração de hipossuficiência, considerando a situação financeira demonstrada pelo recorrente. Sem sombra de dúvidas, impor o encargo de suportar os ônus das despesas processuais ao agravante pode comprometer substancialmente sua renda. A propósito, calha evidenciar também abalizada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca desta temática que bem corrobora com o entendimento supradelineado: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REMUNERAÇÃO BRUTA. PARÂMETRO EQUIVOCADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESENTES. DEFERIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. O magistrado deve considerar não apenas o fato de a parte perceber renda mensal, mas também, e principalmente, o contexto financeiro a demonstrar que não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família. 5. Na hipótese dos autos, a remuneração percebida pelos agravantes representa forte evidência de incapacidade dos mesmos para arcar com as custas processuais pois, da análise de seus contracheques juntados ao processo, retira-se que percebem salário líquido em média de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 6. Ademais, a remuneração bruta percebida pela parte não pode servir de parâmetro para motivar o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, porquanto os valores descontados diretamente em sua folha de pagamento não podem ser utilizados para manutenção da família ou pagamento das despesas processuais. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1215619, 07184830720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETROS ADOTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constante do parágrafo 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, inteligência do Art. 99, § 2o, do CPC. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisitos gerais de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso. 4. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior ao limite de cinco salários mínimos.. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1205361, 07337140820188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Constatada a probabilidade de provimento do recurso, também não há dúvidas quanto à possibilidade de a decisão agravada causar dano grave de difícil reparação, já que impede que o recorrente tenha apreciado seu pedido exordial. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, até a devida deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se o agravado, via postal (QR 619 CONJUNTO 03 CASA 01 SAMAMBAIA-DF), facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 03 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator